Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-18.2012.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000219-18.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.690.491-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS DE SOUZA LEMES (VÍTIMA), CHARLES GOMES ALVES (ASSISTENTE), NILVA DO NASCIMENTO GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DIAS PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIDICADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, é correta a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, como grau de limitação da pena, eis que pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante agiu de modo premeditado, sendo argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena basilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Douglas Dias do Nascimento
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000219-18.2012.8.11.0064, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121 §2º I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, a pena em 12 (doze) anos de reclusão, cumprimento inicial em regime fechado. (Id. 214884230)

Nas razões recursai, a defesa busca-se pela reforma da sentença, com objetivo de anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 21/03/2024, considerando que as provas foram manifestamente contrárias as provas dos autos. (Id. 214884235)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 214884237)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 215999155)

Recurso de Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º incisos I e IV, do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jackson Douglas Dias do Nascimento
, e que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] porque em 1/10/2.011. por volta de l h, em via pública, na Rua 3, em frente da residéncianL'1mero104, Bairro Nova Era, em Rondonópolis/MT, em coautoria e com domínio do fato, com consciência e vontade e com uma faca, mataram a vitima Silas Souza Lemes, atingindo-a nas regiões torácica anterior esquerda e dorsal esquerda, conforme BOdaPM4532/2011defls.4. LaudodeNecropsia201/11de115.9/21 e Certidão de Óbito de fls. 28.

Consta que antes dos fatos. o denunciado Jackson morava com uma pessoa conhecida como 'Calango', que era muito amiga da vitima Silas, sendo que as despesas eram divididas em partes iguais. Consta que a vitima Silas e 'Calango' eram usuários de droga. Consta que em certo dia, por desentendimentos na alimentação, a vitima Silas e 'Ca1ango' bateram e lesionaram o denunciado Jackson. Que se mudou para casa da avo para se recuperar. Desde então, para se vingar, o denunciado Jackson queria matar a vitima Silas, inclusive saia de casa armado com uma faca.

No dia e hora dos fatos, na companhia do inimputável CGA, os três denunciados Jackson, Flavio e Franciano estavam bebendo no Bar do Gomes quando viram a Vitima Silas passarem frente do Bar. Todos os denunciados e o menor CGA foram na direção da vitima, que saiu correndo, sendo perseguida e alcançada pelos agentes.

Os três denunciados Jackson, Flavio e Franciano e o menor CGA cercaram a vitima para não fugir. Quando o denunciado Jackson sacou a faca, desferiu o primeiro golpe nas costas e outros quatro golpes no peito da vítima Silas.

Depois da morte da vitima Silas, os denunciados Flavio e Franciano e o inimputável CGA retornaram para o Bar do Gomes e continuaram a beber. Enquanto o denunciado Jackson foi para casa da avo, tomou banho e foi para um churrasco. [...]” (Id. 214884182)

Após a instrução processual, o acusado foi submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual por maioria reconheceram a materialidade e autoria das lesões que causaram à vítima Silas Souza Lemes que ceifou sua vida; reconheceram a qualificadora de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao cumprimento de pena, restou fixada no
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente no fechado.

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso com objetivo de anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 21/03/2024, considerando que as provas foram manifestamente contrárias às provas dos autos quanto à autoria delitiva. (Id. 214884235)

Sem razão. Explico.

A apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidos na provaque autorizaa cassação do veredicto:unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (MARQUES, José Frederico,Elementos de Direito ProcessualPenal, Vol.IV,fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da provados autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Consta que o acusado juntamente com outras pessoas teria ceifado a vida da vítima Silas Souza Lemes, com uma faca, atingindo as regiões torácica anterior esquerda e dorsal esquerda.

Compulsar os autos denota-se que a motivação da conduta delituosa teria sido por vingança, pois o apelante morava com uma pessoa chamada “Calango”, que era muito amigo do ofendido. Que certo dia houve um desentendimento por questão de alimentos, e que devido a isso o ofendido e “Calango” bateram e lesionaram o Jackson (apelante).

Logo, no dia narrado nos autos, o réu estava em um bar com outras pessoas e que ao avistarem a vítima passando ao local, começaram a perseguir o mesmo, conseguindo êxito em alcança-los.

Em ato contínuo, o apelante e outros cercaram a vítima e nisso Jackson começou a golpear o mesmo com faca, primeiro golpe nas costas e outros quatros no peito, resultando na morte do ofendido.

Assim, a
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo de necropsia e certidão de óbito.

Quanto à
autoria delitiva
, verifico que recai em face do apelante.

Denota-se que na fase policial, o apelante confessou a autoria do delito, narrando que ele e os outros denunciados teriam cercado a vítima para não fugir, quando começou a golpear o ofendido com uma faca nas costas e quatro no peito. Vejamos:

“QUE o interrogado morava junto com o "Calango": que o Silas era muito do finado "Calango"; e um certo dia o interrogado se desentendeu com o "Calango"; Que este juntamente com 6 Silas e deram uma surra no interrogado; Que foi medicado no P.A e por três semanas ficou se recuperando em casa; e depois que estava curado foi até em um bar no Jd. Nova Era tomar cerveja junto com aos amigos Flavio, Franciano e seu primo Charles; e o Silas passou na rua em frente ao bar; então o interrogando e os amigos se dirigiram até o Silas e começaram a brigar com ele; e o Silas fugiu; Que o interrogado junto com os amigos foram atrás dele; e na outra rua o encontraram e deram as facadas na vítima; o interrogado diz que o Franciano começou e deixou o resto por conta do interrogado; Que o Flavio e o primo Charles só bateram na vítima; Que o interrogado alega que depois deste feito nunca mais viu os amigos Franciano e Flavio: Que o primo continua morando no Nova Era na rua F casa 15; e o Que o Interrogado junto com sua mãe se mudaram para uma casa no Jd. Serra Dourada logo depois dos fatos.”(Id. 214884183)

Já na Sessão Plenária, mudou totalmente sua versão, narrando que não conhece a vítima, que nunca teria visto antes e que soube da morta do ofendido aproximadamente 03 (três) meses após o fato.

Ao ser interrogado, apresentou-se bastante nervoso, afirmações pouco conviventes, pausando em suas falas.

Aduz que assinou o termo de interrogatório sem ler.

Por outro lado, a testemunha Charles Gomes Alves, ao ser ouvido em juízo, apresentou nervosismo, e contradições em sua narrativa.

Relatou que havia conhecimento do desentendimento anterior entre o réu e a vítima.

Sustentou que determinado momento, estava sozinho (no “bar”) com o primo Jackson, mas, logo em seguida, disse que também estavam no local os coautores Flavio e Franciano. Além disso, também beneficiar os acusados Flavio e Franciano ao aduzir que não avistou os mesmos participando do crime, cuja circunstancia contraria o depoimento inquisitorial prestado pelo acusado Jackson, que apontou Flavio, Franciano e também o primo Charles como sendo os coautores delitivos.

A testemunha narrou ainda, que a casa que ele mora junto com primo fica entre o bar onde deu início a briga e o local onde o ofendido foi morto, sendo que logo após o delito os acusados teriam passado correndo em frente à mesma, voltando do local onde estava o corpo no sentido ao bar.

À vista disso, diante da dinâmica dos fatos, análise ao conjunto probatório produzido durante toda persecução penal, considerando a narrativa da testemunha em juízo, aliado a confissão do réu na fase inquisitorial, é possível concluir a autoria delitiva em desfavor do apelante, impossibilitando a cassação da decisão dos Jurados e a submissão a um novo julgamento.

Desse modo, os argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Assim, importante ressaltar que a decisão que confirmou a decisão de pronúncia, não houve produção de qualquer prova inédita e superveniente, nem mesmo na Sessão Plenária que julgou o mérito da Ação Penal, que viesse a alterar completamente o quadro probatório. De tal forma, apenas se consolidou o que foi colhido na fase do
judicium accusationis
, entendendo os eminentes jurados que aqueles indícios suficientes de autoria eram também suficientes para a condenação do réu.

Além do mais, a alegação da matéria de fato exposta no presente recurso, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo contra a vida.

A propósito, o ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando à decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...” (MIRABETE, JúlioFabbrini.Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados “ex conscientia própria”, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Sobre a matéria,
Enunciado Orientativo n. 13 do TJMT
, traz seguinte redação:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jackson Douglas Dias do Nascimento, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025